Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-13.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-13.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CORREA VIEIRA - CPF: 046.610.721-89 (APELADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, como na hipótese, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1009488-13.2020.8.11.0055
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
PAULO HENRIQUE CORREA VIEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela instituição bancária ré e reconheceu, de ofício, o erro de cálculo dos honorários sucumbenciais apresentado pelo autor da demanda.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo haver excesso na execução, eis que “
o apelado inclui incluiu honorários em execução sobre o montante da execução de R$ 10.987,50 (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de forma indevida
”.

Ademais, enfatiza acerca da necessidade intimação pessoal do réu, nos termos da Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cumprimento da obrigação e pagamento dos valores em decorrência de multa em razão do eventual descumprimento da ordem.

Defende que, “
havendo a plena possibilidade de imposição de pena pecuniária, que importa em diminuição patrimonial à parte pelo descumprimento de decisão judicial, nada mais justo que a mesma seja intimada pessoalmente para que tenha plena ciência da ordem judicial e das consequências oriundas do descumprimento desta, valendo ressaltar que mesma que a mesma tenha ocorrido a intimação do seu patrono no processo não substitui a intimação pessoal da parte
”.

Dessa forma, enfatiza a instituição bancária que “
a intimação deve ser pessoal, por mandado via oficial de justiça, que certificará o cumprimento do ato, bem como descreverá ou qualificará o receptor da intimação de forma a efetivar a intimação cabalmente
”.

Ademais, aduz inexistir comprovação da mora pelo autor, aludindo ser inaceitável que o executado sofra execução baseada em meras alegações.

Por fim, pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da multa bem como pela inaplicabilidade de juros e mora sobre as astreintes, requerendo, ao final, o provimento de seu apelo.

Contrarrazoando o recurso da instituição bancária, menciona o autor acerca da intempestividade recursal, nos termos da Certidão de Intempestividade Recursal (id. 170360897) anexo aos autos.

Ademais, suscita sobre o não conhecimento do recurso de apelação por inadequação da via eleita, alegando que “
o recurso ora interposto é manifestamente inadmissível, haja vista que o recorrente escolheu a via inadequada para impugnar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução do título judicial, cometendo o erro grosseiro de interpor o recurso de apelação ao invés do agravo de instrumento
”.

Ainda, defende haver no recurso de apelação inovação recursal, “
pois aduziu de forma inédita a tese de excesso de execução, decorrente de uma suposta aplicação equivocada dos juros de mora e índice de correção monetária, a qual não fora deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Por fim, considerando ter sido a instituição bancária ré intimada de modo pessoal, pugna pela manutenção do valor das astreintes bem como pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1009488-13.2020.8.11.0055, já em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela instituição bancária ré e reconheceu, de ofício, o erro de cálculo dos honorários sucumbenciais apresentado pelo autor da demanda.

Pois bem.

O recurso é de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por Banco Santander Brasil S.A. (id. 170360882) em desfavor de Paulo Henrique Correa Vieira.

Prolatou o Juízo
a quo
que “
a implementação da multa diária não depende de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo que no caso dos autos, é indiscutível que a parte requerida teve conhecimento da decisão que fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer
”.

Ademais, decidiu que o valor pleiteado pela parte exequente na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se tornou excessiva se comparado ao valor da condenação em danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, reconheceu de ofício o erro de cálculo dos honorários sucumbenciais, “
eis que devem incidir somente sobre o valor da condenação, qual seja, os danos morais, tendo em vista que as astreintes são apenas um mecanismo coercitivo para fazer cumprir as decisões, não ostentando caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício
”.

Diante do exposto, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela instituição bancária ré e reconheceu, de ofício, o erro de cálculo dos honorários sucumbenciais apresentado pelo autor da demanda

Irresignada, a instituição bancária executada interpôs o presente recurso de apelação requerendo “
seja reformada a decisão a quo, decidindo-se, então, pela total improcedência in totum dos pedidos, eis que fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, o recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual possui natureza de decisão interlocutória.

Desse modo, contra tal decisão, cabe-se a interposição do recurso de agravo de instrumento, consoante inteligência do § único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
-
RECURSO CABÍVEL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO
-
ERRO GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, como na hipótese, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
. (TJMT - N.U 0002089-96.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
IMPUGNAÇÃO
-
REJEIÇÃO
-
RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
APELAÇÃO INCABÍVEL À ESPÉCIE
- ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença
,
a qual possui natureza de decisão interlocutória
,
sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento
, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (TJMT - N.U 0003891-94.2014.8.11.0086, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
-
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO
- ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento
. (TJMT - N.U 1001035-13.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Diante do exposto, tem-se que o recurso cabível é, induvidosamente, o agravo de instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outro recurso, recomendando-se o seu não conhecimento.

Ante ao exposto, acolho a preliminar suscitada pelo ora apelado, deixando de conhecer do recurso de apelação interposto.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023